Tribunal: STF
Processo: RE 108642
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- DEPÓSITO  ELISIVO DA FALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
-  OBSTATIVO DA PROPRIA FALÊNCIA, E RESPONDENDO A UMA VERDADEIRA AÇÃO DE COBRANÇA, O DEPÓSITO ELISIVO DEVE SER ATUALIZADO NOS TERMOS DA LEI 6.899/81. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.